Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 - Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar-se a ocorrência ou não de nulidade na realização dos leilões extrajudiciais, decorrentes da mora na modalidade contratual eleita pelos Recorrentes, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada com o objetivo de a suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
Agravo de Instrumento desprovido.